Tribunal: TJMT
Processo: 1033176-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033176-33.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Urgência, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[3 VARA CIVEL DE ALTA FLORESTA (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITADO), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITANTE), JOSIELIO GONCALVES VIEIRA - CPF: 042.400.091-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONLFITO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RETIFICAÇÃO EX OFFICIO DO VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. INAPLICABILIDADE. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito de Competência instaurado entre o Juizado Especial da Fazenda Pública e a 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, em razão da retificação ex officio do valor da causa e seus reflexos na fixação da competência jurisdicional. O Juízo Suscitante defende a manutenção da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento nos princípios da perpetuatio jurisdictionis e da preclusão pro judicato. O Juízo Suscitado sustenta que a correção do valor da causa se fez necessária para refletir o real proveito econômico almejado pelo autor, o que impõe a remessa da demanda ao juízo comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a retificação ex officio do valor da causa é admissível após a apreciação do pedido liminar; e (ii) definir se a alteração do valor da causa pode ensejar a redistribuição do feito em razão da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da causa constitui elemento essencial para a determinação da competência jurisdicional, sendo possível sua correção de ofício quando não refletir o real conteúdo patrimonial da demanda, conforme prevê o artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil.

4.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e está restrita às causas cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, nos termos do artigo 2o da Lei no 12.153/2009. Ultrapassado esse limite, impõe-se a remessa ao juízo comum, independentemente da fase processual em que a questão seja suscitada.

5.

A fixação artificialmente reduzida do valor da causa não pode ser utilizada como expediente para atrair a competência de um juízo incompetente, sob pena de afronta ao critério objetivo legalmente estabelecido.

6.

O princípio da
perpetuatio jurisdictionis,
previsto no artigo 43 do Código de Processo Civil, não se aplica quando há incompetência absoluta, hipótese em que a redistribuição do feito se impõe.

7.

A preclusão
pro judicato
não se aplica à competência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo.

8.

Precedente do Superior Tribunal de Justiça (CC no 203841) reconhece que a alteração da competência absoluta não configura violação ao princípio da perpetuatio jurisdictionis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Conflito de Competência julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da causa deve refletir o real conteúdo patrimonial da demanda, podendo ser corrigido de ofício pelo magistrado quando discrepante da realidade dos autos.

2.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e não admite prorrogação, devendo ser observada ex officio sempre que ultrapassado o limite legal.

3.

O princípio da
perpetuatio jurisdictionis
não impede a redistribuição do feito quando verificada a incompetência absoluta.

4.

A preclusão
pro judicato
não se aplica a matérias de ordem pública, como a competência absoluta, podendo ser reconhecida a qualquer tempo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 43 e 292, § 3o; Lei no 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC no 203841, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, que entendeu não ser competente para julgar a ação de obrigação de fazer cumulada com tutela provisória de urgência, ajuizada por Josielio Gonçalves Vieira em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta, visando ao fornecimento de tratamento médico cirúrgico.

O Juízo Suscitante declinou da competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública (Juízo Suscitado), sob o argumento de que o recebimento da petição inicial por este último juízo, com o deferimento da tutela de urgência, fixou a competência, nos termos do artigo 43 do CPC e do princípio da "
perpetuatio jurisdictionis
". O Suscitante ainda alega que houve preclusão
pro judicato
quanto à retificação do valor da causa.

O Juízo Suscitado, por sua vez, fundamenta sua incompetência na alteração do valor da causa, que, após o deferimento da medida liminar, passou a corresponder ao proveito econômico real buscado pela parte autora, excedendo o teto de 60 salários-mínimos previsto no artigo 2o da Lei 12.153/2009. Para tanto, embasa-se nos artigos 292, § 3o, e 64, § 3o, ambos do CPC, argumentando que a correção do valor da causa é matéria de ordem pública, não sujeita a preclusão.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se pela improcedência do Conflito de Competência, defendendo a atuação do Juízo Suscitado ao corrigir o valor da causa, dado que este deve refletir o conteúdo patrimonial da demanda. Citou jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para reforçar que a revisão de ofício do valor da causa é permitida enquanto não houver preclusão.

Em síntese, o cerne do conflito reside na determinação do foro competente para julgar a demanda, tendo em vista a alteração do valor da causa e a sua implicação no critério de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Conflito de Competência.

A questão posta à análise versa sobre a possibilidade de retificação
ex officio
do valor da causa após a apreciação do pedido liminar e seus reflexos na fixação da competência jurisdicional.

O Juízo Suscitante sustenta que a competência fora consolidada no momento do recebimento da petição inicial pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, invocando os princípios da
perpetuatio jurisdictionis
e da
preclusão
pro judicato
como óbices a qualquer modificação posterior do valor atribuído à demanda.

O Juízo Suscitado, por sua vez, aduz que a correção do valor da causa visou à adequação do montante ao real proveito econômico perseguido pelo autor, circunstância que afastaria a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e impeliria a redistribuição dos autos ao juízo comum.

O valor da causa, para além de mera formalidade processual, configura elemento essencial para a determinação da competência e a delimitação do interesse econômico subjacente à lide. O Código de Processo Civil, atento à necessidade de coerência entre o quantum indicado e a realidade dos autos, estabelece em seu
artigo 292, § 3o
:

"O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor."

No caso vertente, a parte autora indicou, com acerto, o valor da causa em
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, quantia que efetivamente refletia o benefício econômico almejado. Entretanto, sem respaldo em critérios técnicos e dissociado da realidade da demanda, o Juízo Suscitante reduziu arbitrariamente o valor para
R$ 588,22
(quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos), valendo-se de parâmetros inadequados.

Posteriormente, ao compulsar os autos e verificar que os orçamentos apresentados pela parte autora demonstravam um custo de tratamento superior ao limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o Juízo Suscitado retificou o valor da causa para
R$ 148.640,00
(cento e quarenta e oito reais seiscentos e quarenta reais), promovendo, em consequência, a redistribuição do feito ao juízo comum.

Nos termos do
artigo 2o da Lei no 12.153/2009
, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é
absoluta
e está restrita a causas cujo valor não ultrapasse
60 salários mínimos
. Excedido tal limite, impõe-se, de maneira inderrogável, a remessa da demanda ao juízo comum, sob pena de afronta ao critério objetivo de competência estabelecido pelo legislador.

Não se pode admitir que a fixação de um valor artificialmente reduzido sirva como expediente para submeter a demanda a um juízo incompetente, violando os ditames legais. A competência absoluta, por sua própria natureza,
não se sujeita à prorrogação ou à disposição das partes
, devendo ser observada ex officio, independentemente da fase processual em que a questão venha a ser suscitada.

O princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, insculpido no
artigo 43 do Código de Processo Civil
, dispõe que a competência é fixada no momento da propositura da ação, não se alterando por modificações supervenientes de fato ou de direito. Tal regra, contudo, comporta exceção quando se trata de
competência absoluta
, caso em que a redistribuição do feito se impõe.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Conflito de Competência no 203841
, consolidou o entendimento de que a alteração da competência absoluta não configura violação ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, in verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. DEMANDA PROPOSTA EM FACE DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO POR PARTE DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1.
A Segunda Seção desta Corte manifestou o entendimento de que, em se tratando de relações de consumo, a competência é absoluta em favor do consumidor quando este ocupa o polo passivo da ação, prevalecendo o foro de seu domicílio, em razão do princípio da facilitação da defesa.

2.
Consoante disposto no art. 43 do CPC, são irrelevantes as modificações de fato ou de direito ocorridas posteriormente ao estabelecimento da relação processual,
salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

3.
Conflito conhecido para declarar competente o JUÍZO FEDERAL DA 4a VARA DE GUARULHOS - SJ/SP.”

(STJ - CC: 203841, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/04/2024).

Dessa forma, ao constatar que o valor da causa extrapolava o limite legal para a atuação do Juizado Especial da Fazenda Pública, era dever do magistrado promover a correção e determinar a redistribuição do feito, sem que disso pudesse resultar qualquer violação ao princípio da estabilidade da jurisdição.

A
preclusão
pro judicato
, princípio que impede o magistrado de modificar suas próprias decisões após o esgotamento da fase decisória,
não se aplica quando se trata de matéria de ordem pública
, como é o caso da competência absoluta.

Sendo a fixação do valor da causa elemento determinante para a correta definição da competência, sua adequação pode – e deve – ocorrer a qualquer tempo, independentemente da fase processual em que a questão venha a ser suscitada.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente Conflito de Competência,
reconhecendo a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
para o processamento e julgamento da demanda,
em conformidade com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025